Tribunal: TJSP
Processo: 0122726-36.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de recálculo de vencimentos nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Prescrição do fundo de direito afastada, reconhecida apenas a prescrição quinquenal, para impedir a cobrança das diferenças que deveriam ser pagas antes do período de cinco

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de recálculo de vencimentos nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Prescrição do fundo de direito afastada, reconhecida apenas a prescrição quinquenal, para impedir a cobrança das diferenças que deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do feito – Súmula no 85 do STJ – Dezoito autores que demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, sendo de rigor a procedência da ação em relação a eles – Demais autores (doze restante) que não demonstraram suas condições de servidores à época da conversão, existindo para estes apenas a possibilidade em tese – Fato constitutivo do direito (art. 333, I, do CPC/73) – Procedência parcial da ação – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.